Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-87.2021.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705324-87.2021.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MARIA RODRIGUES PALAZZO APELADO: FRANCISCO PEREIRA BARBOZA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Sônia Maria Rodrigues Palazzo contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF. A apelação pretende: 1) a reforma da sentença a fim de rejeitar o pleito de reintegração de posse veiculado na petição inicial; 2) subsidiariamente, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, em virtude das benfeitorias feitas pela apelante e seus familiares no imóvel em discussão nos autos, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença e efetivamente pago antes da desocupação do bem. Ocorre que o pedido de condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais não foi analisado pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do pedido indenizatório em virtude da supressão de instância, no prazo de cinco (5) dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator